Tribunal: TJBA
Processo: 8008279-27.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008279-27.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANE MONTEIRO GUERRA MERGULHAO

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo interno. Execução fiscal.
IPTU
. Extinção por ausência de interesse de agir. Baixo valor. Tema 1.184/
STF
. Resolução 547/2024/
CNJ
. Aplicação imediata a execuções em curso.
IRDR
tema 8/
TJBA
. Superação pelo precedente constitucional vinculante.
D
ecisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal de valor de R$ 2.014,58, referente ao IPTU dos exercícios de 2018 a 2022, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução 547/2024/CNJ. A aplicação imediata de precedentes fixados em repercussão geral a processos em curso é técnica plenamente legítima e não configura retroatividade vedada, pois retroatividade pressupõe atingir ato jurídico perfeito já consumado, o que não ocorre quando a execução fiscal sequer chegou à fase de citação. O Tema 1.184/STF, fixado com fundamento direto no princípio constitucional da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37,
caput
), tem aplicação obrigatória e imediata por todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente da data de ajuizamento da execução fiscal, nos termos dos arts. 102, § 2º, da CF/1988 e 927, II, do CPC. A Resolução 547/2024/CNJ, editada com base no Tema 1.184/STF, disciplina expressamente as execuções em curso, estabelecendo a extinção por ausência de interesse de agir quando o valor for inferior a R$ 10.000,00 e não houver citação do executado ou localização de bens penhoráveis. O IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 8/TJBA), fixado em 2022 em contexto normativo anterior ao Tema 1.184/STF, foi superado, neste ponto, pelo precedente constitucional vinculante, não podendo tribunal estadual contrariar decisão do STF proferida em sede de repercussão geral. Preenchidos todos os requisitos do art. 1º, § 1º, da Resolução 547/2024/CNJ — valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de citação e inexistência de bens penhoráveis —, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é medida que se impõe. Agravo
i
nterno
não provido.